Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715956-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ACN COMERCIO COSTA E PIZZARIA LTDA, ANTONIO CARLOS BORGES COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em desfavor de ACN COMÉRCIO COSTA E PIZZARIA LTDA e ANTÔNIO CARLOS BORGES COSTA, processo n. 0703942-92.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisas de bens e ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada por 30 dias, bem como consulta aos sistemas RENAJUD e INFOJUD. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 190394364 da origem): “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de consulta de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. De outra parte, a simples migração do sistema BacenJud para o SisbaJud não justifica a reiteração da diligência, pois embora este último sistema contenha inovações no que tange ao módulo de quebra de sigilo e acesso a dados e informações bancárias, no que diz respeito ao módulo de pesquisa e bloqueio de valores, atinente à execuções, continua com o mesmo alcance que o sistema anterior. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Pertinente transcrever as seguintes ementas de julgados do STJ, in verbis: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA JUNTO AO SISTEMA BACENJUD. NÃO DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DO EXECUTADO. RAZOABILIDADE NÃO CONFIGURADA. NOVO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, novo pedido de busca de ativo financeiro por meio do Sistema Bacen Jud pode ser deferido, desde que observado o princípio da razoabilidade. Precedentes: AgRg no REsp 1.311.126/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 22/5/2013 e REsp 1.328.067/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 18/4/2013. 2. O Tribunal de origem, com base no substrato fáticoprobatório, entendeu que a parte exequente não demonstrou, através de indícios ou provas, que a situação econômica do executado se alterou, sendo que a reforma de tal entendimento esbarraria na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no REsp 1600344/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE DINHEIRO. REPETIÇÃO DE BLOQUEIO DE ATIVOS VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se nos autos sobre a possibilidade de reiteração do pedido de constrição online, considerando a existência de anterior tentativa de bloqueio infrutífera. 2. Na espécie, o Tribunal de origem negou o pedido do IBAMA de reiteração da penhora online, por entender que houve tentativa de bloqueio infrutífera há mais de dois anos. Asseverou, ademais, que o recorrente não trouxe qualquer comprovação de alteração da situação econômica do agravante. 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. 4. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1471065/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe 28/10/2014)” Este egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios sufraga o mesmo entendimento. Veja-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INCISO III DO ARTIGO 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese de não localização de bens do devedor passíveis de penhora, impõe-se a observância do estatuído no artigo 921, inciso III do CPC, com a suspensão do Feito Executivo, bem como do prazo prescricional, razão pela qual a determinação de arquivamento provisório dos autos, além de estar amparada em dispositivo legal que autoriza expressamente tal providência, também não causará prejuízo algum à Credora. 2 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 3 - Não se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência junto aos sistemas BACENJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica do Executado após a pesquisa infrutífera anterior. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão n.o 991973, 20160020070724AGI, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2017, Publicado no DJE: 13/02/2017. Pág.: 497/501) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD - REITERAÇÃO DA BUSCA - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE ÊXITO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. É necessário observar-se o princípio da razoabilidade para nova pesquisa de bens da parte executada, eis que ao exequente não é dado o direito de eternizar a reiteração das medidas constritivas que restaram infrutíferas, sem que antes demonstre a possibilidade de êxito que justifique nova busca. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.o 980463, 20160020259704AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 22/11/2016. Pág.: 493/499) No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de bens da parte executada, que redundaram infrutíferas, como se observa nos IDs 144643668 (Sisbajud e Renajud); e 147204480 (Infojud). Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens pelos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud. Certifique o CJU quanto ao decurso do prazo da suspensão determinada no ID 149667248 e remetam-se os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o exequente recorre. Assevera que “A jurisprudência do TJDFT é uníssona no sentido de ser possível nova solicitação (inclusive na modalidade reiterada) quando ultrapassado tempo suficiente, desde que preenchida a razoabilidade”. Cita precedentes que abonariam a sua tese. Ao final requer: “a) a antecipação da tutela recursal, com o deferimento liminar para 6 DIJUR – Diretoria Jurídica determinar que o juízo recorrido realize a pesquisa por ativos financeiros em nome do agravado, pelo sistema SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias, bem como consulta ao RENAJUD e INFOJUD; b) no mérito, o provimento do recurso para, confirmando a tutela antecipada e reformando a decisão interlocutória recorrida, determinar que se realize a pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados, por meio do sistema SISBAJUD na modalidade reiterada por 30 dias, bem como consulta ao RENAJUD e INFOJUD.” Preparo devidamente recolhido (ID 58221505). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido da liminar. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo uma análise superficial, a apropriada a este juízo de cognição sumária, não se verifica urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que autorizem o deferimento da liminar reclamada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator